Tribunal: TJMT
Processo: 1036651-39.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036651-39.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 29.365.880/0001-81 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), BRENDA MOREIRA BORGES - CPF: 038.142.591-65 (APELADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BORRALHO DE FIGUEIREDO - CPF: 033.347.011-74 (APELADO), GABRIEL DURANTE ANDRADE - CPF: 056.099.581-48 (APELADO), ISABELA RIZZIERI ZAQUE DE JESUS - CPF: 066.067.751-24 (APELADO), LARISSA HADDAD E BORRO - CPF: 065.392.371-62 (APELADO), OTTO SCHNEIDER MARINS - CPF: 037.768.531-31 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÃO DECIDIDA EM DECISÃO SANEADOR NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO OPORTUNO POR MEIO DE RECURSO PRÓPRIO – PRECLUSÃO – MÉRITO – INTERMEDIAÇÃO DIGITAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE – TRANSPORTE CLANDESTINO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por empresa de tecnologia que atua como plataforma de intermediação na venda de passagens rodoviárias, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais. A decisão impôs à requerida a condenação ao pagamento de R$48.000,00 a título de danos morais e R$1.100,00 por danos materiais, em virtude da apreensão do ônibus utilizado para transporte ao evento “Rock in Rio”, por irregularidade constatada pela ANTT.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno de duas questões: (i) saber se a empresa de intermediação digital pode ser considerada parte legítima para responder por falhas no serviço de transporte prestado por terceiros parceiros; e (ii) se houve falha na prestação do serviço, apta a ensejar a responsabilização civil da intermediadora por danos morais e materiais suportados pelos consumidores.

III. Razões de decidir

3. A empresa apelante integra a cadeia de fornecimento do serviço, na qualidade de intermediadora, devendo responder objetivamente por falhas verificadas na prestação do serviço contratado, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A alegação de ausência de responsabilidade por fato de terceiro não se sustenta, diante da evidente falha na verificação da regularidade da empresa de transporte cadastrada em sua plataforma, cuja atuação foi coibida pela ANTT por ausência de autorização legal.

5. A negativa de legitimidade passiva encontra-se preclusa, ante decisão saneadora não impugnada no momento oportuno, nos termos do art. 507 do CPC.

6. Restou configurado o dano material, em razão do desembolso de valor para contratação de transporte alternativo, e o dano moral, pela exposição dos consumidores à situação de vulnerabilidade em via pública, gerando angústia, frustração e insegurança.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A empresa intermediadora digital que oferta serviço de transporte coletivo responde objetivamente por falhas na prestação do serviço causado por parceiros contratados, integrando a cadeia de fornecimento prevista no art. 14 do CDC.

2. A verificação da regularidade jurídica das empresas ofertantes de transporte na plataforma é ônus da intermediadora, cuja omissão caracteriza falha na prestação de serviço.

3. A configuração de dano moral decorrente de apreensão de ônibus clandestino, contratualmente vinculado à plataforma, é legítima, especialmente diante da situação de vulnerabilidade imposta aos passageiros.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 7o, 14 e 20; CPC/2015, art. 507.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv no. 0008868-26.2010.8.11.0004, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 11.12.2024; TJMT, ApCiv no. 0003305-44.2007.8.11.0008, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.09.2024.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1036651-39.2022.8.11.0041

APELANTE:

BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

APELADOS:

OTTO SCHNEIDER MARINS, LARISSA HADDAD E BORRO, ISABELA RIZZIERI ZAQUE DE JESUS, GABRIEL DURANTE ANDRADE, CARLOS EDUARDO BORRALHO DE FIGUEIREDO E BRENDA MOREIRA BORGES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
, contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
OTTO SCHNEIDER MARINS
,
LARISSA HADDAD E BORRO
,
ISABELA RIZZIERI ZAQUE DE JESUS
,
GABRIEL DURANTE ANDRADE
,
CARLOS EDUARDO BORRALHO DE FIGUEIREDO
e
BRENDA MOREIRA BORGES
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de condenar a empresa requerida ao pagamento de danos morais no valor total de R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais), a ser corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data da sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação; bem como ao pagamento da quantia de R$1.100,00 (mil e cem reais) a título de danos materiais, a ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.

Por fim, ainda condenou a demandada ao pagamento das custas e despesas processuais, e de honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Opostos embargos declaratórios pela parte requerida, estes foram acolhidos por meio da decisão integrativa de Id. 275012951, apenas para corrigir erro material constante no valor discriminado da indenização extrapatrimonial.

Inconformada, a apelante inicialmente requer que o apelo seja recebido também em seu efeito suspensivo, em razão do preenchimento dos requisitos ensejadores para tanto (
fumus boni iuris
e
pericullum in mora
)
.

De forma preliminar, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando não ser responsável pelos eventos narrados na petição inicial, vez que somente é detentora da plataforma virtual que comercializou a passagem, ou seja, não é empresa de transportes, não presta serviços de transporte, não possui ônibus e nem contrata motoristas e, por este motivo, entende que não deve figurar no polo passivo desta demanda.

No mérito, alega em suas razões que “
a Buser é responsável tão somente pela disponibilização da plataforma de intermediação entre a empresa transportadora e o usuário, não podendo ser responsável por qualquer intercorrência decorrente deste contrato”
(sic).

Argumenta que “
o modelo de intermediação promovido pela Buser (consistente no licenciamento de tecnologia, por meio do seu aplicativo ou site), permitiu que empresas de transporte coletivo colocassem sua frota de ônibus à disponibilidade da comunidade, de maneira similar como aconteceu com os aplicativos de transporte de carros de passeios (Uber, Cabify, Wappa, LadyDriver, etc”
(sic).

Todavia, assevera que “
é inerente que a nova possibilidade desagrada empresas tradicionais que atuam no ramo há muito tempo, sobretudo porque em muitas ocasiões a qualidade do ônibus ofertado pelas empresas que realizam o chamado “fretamento colaborativo”, parceiras do aplicativo da apelante, são superiores aos ônibus convencionais, e com oferta de preços muito mais atrativa”
(sic).

Afirma que, “
em muitas ocasiões, os órgãos fiscalizadores atuam de modo a contrariar os benefícios e vantagens que o novo modelo propõe à sociedade, sobretudo por meio de autuações ilegítimas e apreensões de veículos de empresas efetivamente autorizadas a atuar no ramo, com nítido intuito de impedir a realização da viagem e, indiretamente, submeter os passageiros ao modelo convencional de transporte, com a compra de passagens de empresas tradicionais, como bem ocorreu na hipótese dos autos”
(sic).

Salienta-se que “
em seu estrito dever de boa-fé perante os seus usuários, é possível observar que ao se inscrever na plataforma da Buser, ele tem acesso aos “Termos de Uso”, dispostos em página pública, em que fica ciente da atividade exercida por esta empresa, sendo indicado categoricamente que as empresas de transporte são as responsáveis por eventuais problemas ocorridos”
(sic).

Diz que “
é inquestionável que a Buser não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que não possui qualquer relação com a parte apelada, figurando tão somente como uma plataforma de internet, que conecta usuários cadastrados em sua plataforma com as empresas de transporte, por isso, fica claro que apesar de lamentar o ocorrido, a Buser não pode ser responsabilizada por problemas envolvendo a viagem dos usuários”
(sic).

Reforça que, “
considerando que inexiste qualquer liame entre a Buser e os apelados, uma vez que o serviço de transporte foi prestado exclusivamente por empresa de transporte que não integra o polo passivo da demanda, patente a ilegitimidade passiva da Buser, ante a manifesta inexistência de responsabilidade sobre os fatos narrados”
(sic).

Reafirma que
“a Buser é meramente uma empresa de tecnologia, isto é, por meio dos recursos desenvolvidos pela Ré (aplicativo de celular e página da internet) é possível conectar duas partes que possuem um interesse em comum, ou seja, os usuários da plataforma e as empresas de transporte coletivo. Nesse caso, é importante esclarecer que, ao contrário do que busca fazer crer os apelados, em momento algum houve a venda de reservas para transporte em ônibus irregular, mas sim, a reserva de viagem era para ônibus regularizado, de propriedade de empresa de transporte devidamente autorizado e licenciada para atividade”
(sic).

Enfatiza que “
os apelados alegam que foi necessária a contratação de outro meio de transporte para que pudessem concluir o trajeto, mas é certo que a apelante atua somente na parte do software, não podendo ter atribuída a si a responsabilidade por eventuais problemas com a viagem”
(sic).

Entende que
“há responsabilidade por fato de terceiros, pois entende que, presente caso, a Buser não deu causa, tampouco concorreu para o surgimento dos supostos danos narrados pelos apelados. Ainda, no mesmo sentido do relatado acima, sustenta que não é responsável pelo serviço de transporte em si, haja vista que suspostamente não possui frota própria de ônibus, sendo meramente uma empresa de tecnologia”
(sic).

Diz que “
apesar de não ser responsável pelo serviço de transporte, enquanto plataforma de intermediação tomou todas as medidas que estavam ao seu alcance, dando todo suporte aos usuários envolvidos, inclusive aos apelados, adquirindo passagens rodoviárias aos usuários, sendo certo que não foram adquiridas para os autores, pois estes optaram por seguir viagem em meio diverso, em alegação falsária de que não havia sido ofertada solução ao problema”
(sic).

Afiança que “
não praticou qualquer conduta danosa capaz de gerar o dever de indenizar, seja porque não possui qualquer relação direta com a parte apelada, seja porque não é responsável pelo serviço de transporte realizado pelas empresas especializadas cadastradas em sua plataforma”
(sic).

A par desses argumentos, pede o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, requer-se a redução do
quantum
indenizatório (Id. 275012953).

Os apelados ofereceram as contrarrazões, arguindo, em síntese, que
“a Buser, ora apelante, vendeu passagens e realizou intermediação entre os consumidores e empresa detentora do veículo (ônibus) que não possuía documentação pra transitar como se encontrava e, portanto, realizava transporte clandestino de passageiros. Assim, resta evidente que o que ocorreu foi que a apelante não se atentou que a empresa que se encontrava cadastrada em seu sistema de parceiros não possuía os documentos regularizados”
(sic).

Afirmam que “
o que se observa na prática é que os Apelados se organizaram, após horas esperando a liberação do ônibus autuado, para contratar serviço de van com a finalidade de que a viagem fosse finalizada. Além disso, cumpre frisar, os Recorridos não foram reembolsados por este referido gasto com a Van”
(sic).

Relatam que
“contrataram com a Buser, e não com o ônibus/empresa que operava a viagem, por isso, ao contratar diretamente com a Buser, era este o agente que se responsabilizaria pela viagem”
(sic).

Enfatizam que
“embora a Buser sustente que forneceu passagens rodoviárias aos usuários e que empregou todos os seus esforços para localizar outros fornecedores, não há comprovação do aludido por meio de qualquer documentação nos autos”
(sic).

Defendem que
“é obrigação da apelante em reparar os danos sofridos pelos apelados, uma vez que o prejuízo moral sofrido por esta, se deu em razão da comprovada conduta ilícita praticada pela Buser, em comercializar passagens para ônibus não autorizado a operar, o que gerou atraso na hora da chegada dos recorridos ao local de destino, espera e indefinição em meio a rodovia, além de gastos não previstos e demais intempere”
(sic).

Dizem que “
ao caso em questão não se aplica a alegação de mero dissabor, ainda mais tendo em vista que os recorridos eram, à época, pessoas novas que possuíam de dezoito a vinte anos e o fato de serem parados e impedidos de prosseguir viagem gerou evidente abalo a moral destes”
(sic).

Informam que “
é impossível atribuir ao ocorrido o simples mero aborrecimento, ainda tendo em vista a gravidade da falha na prestação de serviço da empresa Buser, que intermediou viagem de seus consumidores com empresa que não se encontrava devidamente habilitada para exercer o transporte, o que poderia, inclusive, ter gerado outras complicações ainda maiores aos adolescentes”
(sic), razão pela qual pugnam pelo desprovimento do recurso de apelação, e a condenação da empresa apelante ao pagamento dos honorários recursais (Id. 275012958).

Recolhimento do preparo no Id. 275012955.

Pedido de sustentação oral realizado pela parte apelada na peça Id. 277642382.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
do presente recurso, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Inicialmente,
a parte requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual,
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Ademais, a parte apelante suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando não ser responsável pelos eventos narrados na petição inicial, vez que somente é detentora da plataforma virtual que comercializou a passagem, ou seja, não é empresa de transportes, não presta serviços de transporte, não possui ônibus e nem contrata motoristas e, por este motivo, entende que não deve figurar no polo passivo desta demanda.

Contudo, sem razão a recorrente.

Isso porque evidente que a empresa requerida apelante compõe a cadeia de fornecedores, pois intermediou a viagem de seus consumidores com empresa que não se encontrava devidamente habilitada para exercer o transporte dos autores recorridos, de modo que possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação
.

Aliás, essa prejudicial foi objeto de análise na decisão de saneador pela togada singular, conforme Id. 275012940, cujos termos não foram impugnados por meio de recurso próprio e no momento oportuno, de modo que a questão também está acobertada pelo manto da preclusão, na forma do art. 507 do CPC.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÃO PRECLUSA EM DECISÃO SANEADORA TRANSITADA EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
– NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO POR DOCUMENTOS E TESTEMUNHAS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – PAGAMENTO REALIZADO PELO APELADO – RESTITUIÇÃO A TÍTULO DE PERDAS E DANOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO SÓCIO ADMINISTRADOR – ART. 186 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

Não se conhece de preliminar de ilegitimidade

passiva quando esta já foi decidida em despacho saneador, que transitou em

julgado sem a interposição de recurso, nos termos do art. 507 do CPC,

operando-se a preclusão.

A legitimidade passiva do sócio administrador

decorre da ausência de comprovação de sua retirada do quadro societário no

período dos fatos, sendo responsável pelos atos da empresa, conforme art.

1.016 do Código Civil.

A existência do contrato de compra e venda de

veículo foi demonstrada por documentos e prova testemunhal, sendo válida

mesmo sem reconhecimento de firma ou testemunhas.

O inadimplemento da obrigação de quitar parcelas

do financiamento resultou na apreensão do veículo e no pagamento pelo

apelado para liberação do bem, ensejando o direito à restituição desse

valor a título de perdas e danos.

A responsabilidade do apelante pelo

ressarcimento decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 186 do

Código Civil.

Recurso desprovido. Sentença mantida.”
(N.U 0008868-26.2010.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR EVICÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA TESTEMUNHAL POR CARTA PRECATÓRIA - DESÍDIA DO RÉU EM PROMOVER O ACOMPANHAMENTO -
PRESCRIÇÃO - ANÁLISE EM DECISÃO SANEADORA - PRECLUSÃO – PRELIMINARES REJEITADAS
– EVICÇÃO COMPROVADA - DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando ocorre o julgamento da causa sem a produção da prova testemunhal devido à desídia no acompanhamento de carta precatória decorrente de omissão imputável à parte que a requereu.

Há preclusão sobre a tese, ainda que de ordem pública, afastada em decisão anterior e contra ela não foi interposto o respectivo recurso.

A evicção se caracteriza pela perda de um bem por ordem judicial ou administrativa, decorrente de um motivo jurídico anterior à sua aquisição pelo comprador de boa-fé (evicto).

Conclui-se que os réus firmaram contrato de compra e venda da totalidade de um imóvel, cientes de que o bem não lhes pertencia mais; motivo pelo qual devem responder pela reparação, especialmente diante da comprovação de boa-fé do autor.”
(N.U 0003305-44.2007.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

Não havendo outras preliminares, passo à análise do mérito.

Antes, contudo, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Cinge-se dos autos que
Brenda Moreira Borges
,
Carlos Eduardo Borralho de Figueiredo
,
Gabriel Durante Andrade
,
Isabela Rizzieri Zaques de Jesus
,
Larissa Haddad
e
Borro e Otto Schneider Marins
ajuizaram a presente ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor de
Buser Brasil Tecnologia Ltda.
, alegando, em síntese, que são jovens estudantes com idade entre 19 e 23 anos e decidiram viajar ao Rio de Janeiro para participar do festival Rock in Rio.

Aduzem que planejaram a viagem com antecedência e contrataram os serviços da requerida Buser Brasil Tecnologia Ltda., reconhecida por oferecer transporte rodoviário em plataforma digital.

Narram que o embarque estava previsto para 02 de setembro de 2022, às 11h30m, partindo de São José dos Campos/SP, com destino ao Rio de Janeiro/RJ.

Relatam que durante o trajeto, próximo ao Município de Itatiaia/RJ, o veículo foi abordado por agentes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que, após fiscalização, constataram irregularidades na operação da empresa requerida, especialmente a falta de autorização legal para o tipo de transporte realizado, o que resultou na apreensão do ônibus, conforme auto de infração anexo aos autos.

Afirmam que ficaram em situação de absoluto desamparo, parados em uma rodovia movimentada, sem qualquer suporte da requerida.

Acrescentam que apesar das reiteradas tentativas de contato, a empresa não ofereceu qualquer solução prática para minimizar os danos causados aos passageiros e, sem alternativa, correndo o risco de perderem os shows e compromissos planejados no Rio de Janeiro, os autores contrataram às suas expensas o serviço de uma Van, pelo valor de R$1.100,00 (mil e cem reais), para completar o percurso.

Informam que após o retorno às suas cidades de origem, os autores ainda buscaram resolver a questão diretamente com a empresa demandada, pleiteando o reembolso dos valores despendidos e uma compensação pelos danos experimentados, mas não obtiveram qualquer resposta satisfatória, reforçando o descaso da requerida com seus consumidores.

Forte nesses argumentos, requereram a procedência dos pedidos, para que a parte requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais) e danos materiais no valor de R$1.100,00 (um mil e cem reais), além do ônus sucumbencial.

A parte requerida, devidamente citada, ofertou contestação, relatando, em suma, a ausência de cometimento de qualquer irregularidade, uma vez que se trata de culpa exclusiva de terceiro, inexistindo a prática de ato passível de indenização, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Impugnação à contestação apresentada nos autos, rebatendo as teses argumentativas da parte demandada, e reforçando a necessidade de procedência dos pedidos inaugurais.

O feito foi saneado, sendo fixado como ponto controvertido: a existência de ilicitude na conduta da requerida, a falha na prestação dos serviços; a responsabilidade das partes; o direito ao ressarcimento, mediante comprovação da imprudência, negligencia e imperícia; a existência de dano, sua extensão e o nexo causal.

Em seguida, sobreveio a sentença ora impugnada, em que a magistrada condutora do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais), bem como dos danos materiais na ordem de R$1.100,00 (mil e cem reais), ambos com os acréscimos legais, além das custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Não se conformando com os termos do édito sentencial, a empresa requerida apelante sustenta, em síntese, que há responsabilidade por fato de terceiros; que concorreu para o surgimento dos supostos danos narrado pelos apelados; que não é responsável pelo serviço de transporte em si, sendo meramente uma empresa de tecnologia; que tomou todas as medidas que estavam ao seu alcance, dando todo suporte aos usuários envolvidos, inclusive adquirindo passagens rodoviárias aos mesmos, que, no entanto, optaram por seguir viagem em meio diverso, em alegação falsária de que não havia sido ofertada solução ao problema; que não praticou qualquer conduta danosa capaz de gerar o dever de indenizar.

Pede, assim, a reforma integral da sentença, e subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, requer-se a redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem. Não obstante o esforço argumentativo da empresa apelante, não se defluiu das provas coligidas nos autos outra conclusão que não aquela a que chegou a magistrada singular, de modo que não vejo motivos para modificar a sentença.

D
e acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa requerida apelante, ora fornecedora de serviços, é objetiva, isto é, independe de culpa (art. 14 do CDC). Portanto, ela deve reparar o cliente por eventuais danos sofridos, decorrentes da má prestação de seus serviços.

No caso concreto, é fato incontroverso nos autos que os autores apelados, compraram uma passagem de ônibus, com saída, na data de 02 de setembro de 2022, de São José dos Campos/SP, às 11h30m da manhã, e com previsão de chegada no Rio de Janeiro às 17h00m, para assistirem ao Festival Rock in Rio (Id.
275012884).

Entretanto, quando o ônibus estava se aproximando da cidade de Itatiaia/RJ, mais precisamente na BR-116, Km 311, por volta das 14h30m, o veículo foi “parado” por servidores da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, para checagem corriqueira.

Constata-se dos fólios que depois de devida análise, os servidores da ANTT encontraram irregularidades com relação ao
modus operandi
da empresa requerida, ora apelante, alegando que ela não possuía licença e permissão para efetuar vendas de passagens de modo individual, ou seja, a empresa Buser apenas poderia atuar, segundo os agentes, caso os passageiros fretassem o ônibus para determinado grupo, e não como efetivamente foi realizado, com vendas de passagens, tal como é feito por companhias de ônibus comuns.

Desta forma, os agentes da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT expediram o seguinte Termo de Apreensão/Remoção/Transbordo:

“Empresa de fretamento com TAF ativo, flagrado, realizando linha (circuito aberto) de São Paulo/SP para o Rio de Janeiro/RJ, com 27 passageiros, com passagens nos valores de R$ 89,90; 109,90 e 119,90. Não autorizado, conforme Resolução ANTT no 4287/14 e apreendido por força da Lei no 10871/04, artigo 3o, parágrafo único. Termo de Apreensão n. 02092022NTJ2031. A liberação do veículo não está vinculado ao pagamento da multa. Informações obtidas através de entrevista com os passageiros.”

Assim, não há falar em excludente de responsabilidade civil decorrente de fato de terceiro, como alega a empresa requerida, ora apelante, vez que ela
não se atentou que a empresa que se encontrava cadastrada em seu sistema de parceiros não possuía os documentos regularizados.

Logo, houve grave
falha na prestação de serviço por parte da empresa Buser, que intermediou viagem de seus consumidores com empresa que não se encontrava devidamente habilitada para exercer o transporte, sendo os autores apelados, adolescentes, com dezoito a vinte anos, à época dos fatos, parados e impedidos de prosseguir a viagem, o que causou danos passíveis de indenização.

Tal constatação é corroborada por meio da contratação particular de serviço de Van, com a finalidade de que a viagem fosse finalizada, justamente para que não perdessem o festival para o qual se programaram com antecedência, situação que, a meu ver, comprova a falha na prestação dos serviços da empresa apelante.

Logo, a
r. sentença não merece qualquer reparo quando reconhece que “
a
ausência de suporte ou alternativas viáveis para minimizar os transtornos sofridos pelos autores agrava a falha na prestação do serviço, isso porque, a requerida, além de não oferecer transporte substitutivo, também se recusou a custear despesas adicionais decorrentes de sua ineficiência, transferindo indevidamente os ônus de sua conduta irregular aos consumidores”
(sic).

Assim sendo, houve falha na prestação do serviço, sendo que tal situação, indubitavelmente, transcende a esfera de meros transtornos diários, justificando, assim, o reconhecimento de prejuízo moral indenizável.

Nesse sentido, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
ATRASO
SUPERIOR A SEIS HORAS EM
TRANSPORTE INTERESTADUAL
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por dano moral, em razão de atraso de mais de seis horas em transporte rodoviário interestadual sem qualquer assistência.

O juízo de origem fixou o valor da indenização em R$ 3.000,00, com sucumbência recíproca entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o afastamento da sucumbência recíproca, ante o acolhimento do pedido indenizatório; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de indenização por dano moral deve ser majorado, por ser considerado ínfimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do transportador decorre de previsão do art. 14 do CDC, sendo objetiva e dispensando prova de culpa.

O atraso de mais de seis horas restou incontroverso, sem qualquer prova produzida pela ré que afastasse a verossimilhança dos fatos narrados.

A quantificação da indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, devendo respeitar as peculiaridades do caso concreto.

O valor fixado pelo juízo de origem mostra-se adequado, diante da natureza do serviço prestado, do tempo de atraso e da ausência de assistência.

A fixação de sucumbência recíproca não se justifica, considerando-se que o autor teve acolhida sua pretensão principal. Cabível a condenação exclusiva da ré ao pagamento das custas e honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1.
O transportador responde objetivamente por falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC.
2. A indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e não enriquecimento ilícito, sendo mantido o valor de R$ 3.000,00 no caso concreto. 3. Não há sucumbência recíproca quando o pedido é integralmente acolhido em seu conteúdo, ainda que em valor inferior ao pleiteado.”
(N.U 1010347-40.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025)

No tocante ao
quantum
indenizatório, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
valor

da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$8.000,00 (oito mil reais)
fixados para cada autor (06), que gera o total de R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais), como bem fixado a sentença.

Da mesma forma, sem reparos a sentença no ponto que determinou a condenação da empresa recorrente ao ressarcimento pelos danos materiais experimentados, no valor de R$1.100,00 (mil e cem reais), vez que devidamente comprovado nos autos o desembolso dos autores apelados com a finalização do transporte do percurso final da viagem com a Van.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos, e por consequência,
majoro
os honorários de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025